Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736182-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. contra decisão, proferida nos autos do cumprimento/liquidação de sentença no 0009286-59.2012.8.07.0018, que esclareceu que os autos ainda se encontram em fase de apuração do montante devido, ainda que por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista nos parágrafos do art. 523 do CPC por não ter a executada ainda sido intimada para efetuar ao pagamento (Id 138397781 – origem). Em detida análise ao feito, verifica-se, todavia, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Ressalte-se, por oportuno, que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Transcrevo: “Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) Infere-se pelos dispositivos supracitados, que o acesso à integra dos autos eletrônicos caracteriza vista pessoal. No caso em tela, em consulta ao menu “EXPEDIENTES” dos autos de origem, verifica-se que o advogado da agravante (DANIEL FERREIRA MELO) registrou ciência da decisão agravada via sistema PJe em 30/09/2022 às 19:05:54, sexta-feira, iniciando-se a contagem do prazo, desse modo, no dia útil posterior, qual seja, 03/10/2022, segunda-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), este se findou em 24/10/2022, segunda-feira. Tendo sido interposto o recurso apenas em 25/10/2022, mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, em razão da posterior publicação no DJE em 03/10/2022, prevalece o registro de intimação via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual. Assim já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. I - Não se conhece do agravo interno interposto fora do prazo recursal de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. II - A data da ciência inequívoca da decisão agravada, registrada nos expedientes do Processo Judicial Eletrônico, prevalece sobre a data publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, porque anterior. III - Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1606606, 07139502020208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRAZO RECURSAL. REGISTRO DA CIÊNCIA NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. (...). (Acórdão 1366841, 07000949720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE (...). 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Portanto, na hipótese dos autos, o recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)” Portanto, inadmissível o agravo de instrumento manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora